Tribunal: TJDFT
Processo: 0744605-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744605-23.2020.8.07.0000 RECORRENTE: SCORPION INFORMÁTICA LTDA., MARCOS JOSÉ DA SILVA DIAS RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. REPETIÇÃO NA FORMA SIMPLES. NECESSIDADE DE PROVA DE MÁ-FÉ E DO EFETIVO PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA. EXCESSO DE PENHORA. INEXISTÊNCIA. 1. Para a repetição do indébito, na forma simples (CC 940) é necessária a cobrança indevida, a prova da má-fé e o efetivo pagamento do valor cobrado. No caso concreto, ausentes a prova da má-fé e o efetivo pagamento do valor cobrado. 2. Não configura excesso de penhora quando o montante já penhorado servirá à satisfação de outros débitos existentes, contra o mesmo devedor. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 940 do Código Civil, pugnando para que o recorrido seja condenado ao pagamento do indébito na modalidade simples, bem como seja revogada a penhora realizada no rosto dos autos da ação de inventário. Aduzem que a resistência do recorrido em retificar o valor dos cálculos, por si só, demonstra o animus do banco em cobrar indevidamente valores dos recorrentes. Sustentam que a devolução do valor cobrado indevidamente do consumidor não depende da comprovação de que o fornecedor do serviço agiu com má-fé, porquanto a cobrança indevida configura conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente do elemento volitivo da instituição financeira. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ (EAREsp 676608/RS), a fim de comprová-la. Requerem, por fim, a concessão de tutela cautelar de urgência para determinar a suspensão do processo de origem até final decisão deste recurso. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 940 do Código Civil, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “1. A jurisprudência desta Corte orienta que é necessária a comprovação da má-fé do demandante para a aplicação da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).” (AgInt no AREsp 1752351/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 24/6/2021). Assim, “Nos termos do verbete n. 83 da Súmula desta Casa, é inviável o recurso especial interposto contra acórdão cujo entendimento está de acordo com a jurisprudência desta Corte.” (AgInt no AREsp 1725032/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 19/3/2021). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido e acolher a tese recursal demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7, da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp 1819017/RO, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 22/3/2021). Em relação à pretendida concessão de tutela cautelar de urgência para suspender o processo de origem, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030